Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), GILMAR PANSANI - CPF: 073.038.408-00 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 581.058.241-91 (AGRAVADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA
PEDIDO DE RECONHECIMENTO/DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA QUANTO À DISCUSSÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO
– REEDIÇÃO DE QUESTÃO JÁ ACERTADA EM JULGAMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A discussão relacionada à quitação do débito já foi objeto de anterior pronunciamento deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe a reedição da questão pela parte (CPC, art. 507), assim como nova decisão sobre a matéria (CPC, art. 505).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015288-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR PANSANI contra a r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos “
Embargos à

Execução
” (Proc. nº 1000962-71.2020.8.11.0018), opostos contra o agravante por MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, rejeitou o pedido de reconhecimento/declaração de coisa julgada quanto à discussão da quitação do débito, e designou audiência de instrução e julgamento (cf. Id. nº 99165986).

O agravante afirma que a tese de quitação do débito já havia sido arguida pelo agravado nos autos dos embargos à execução
(Proc. n. 0001581-96.2012.8.11.0018 – Código 55375)
, que inicialmente foram acolhidos pela sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Juara/MT, para decretar a carência da ação por ausência de título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato que embasou a ação de execução de entrega de coisa incerta (Proc. nº 1143-70.2012.811.0018 – Cód. 44033), na qual o exequente/agravante, objetivava o recebimento de 25 vacas aneloradas, contudo, em razão do acolhimento dos embargos à execução, o exequente/agravante interpôs o Recurso de Apelação nº 53.254/2017, que foi provido pelo acórdão proferido no dia 03.10.2017, para
“reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução (Proc. nº 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375), declarando o “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13) título hábil para instruir a ação de execução em apenso (Proc. nº 1143-70.2012.811.0018 – cód. 44033), determinando seu regular prosseguimento até final satisfação da dívida”.

Alega que no dia 31.10.2019, a execução de entrega de coisa foi convertida em execução de pagar quantia certa, e, em
20.07.2020
, o devedor/agravado novamente opôs novos embargos à execução, alegando, mais uma vez, que a obrigação era inexigível porque a dívida já estava paga, mas como a tese da inexigibilidade já havia sido levantada anteriormente, e os embargos à execução foram rejeitados, a questão está coberta pela coisa julgada.

Aduz que a probabilidade do direito reside no fato de ação idêntica já ter sido ajuizada pelo agravado “com os mesmos documentos e julgada improcedente, sem qualquer recurso interposto pelo agravado”, fato totalmente ignorado pela r. decisão recorrida; já com relação ao perigo de dano, afirma que “
caso não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, será realizada a audiência de instrução designada procrastinando ainda mais o pagamento do debito pelo agravado, que já ultrapassa 10 anos de tramitação do processo
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “
e julgar extinto os Embargos de Execução por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica
”
; de imediato, a concessão de efeito suspensivo a interposição (cf. Id. n.
99165985
).

A decisão vinculada ao Id. nº 102589494 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 106027963.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que ficou definido no acórdão de minha relatoria, proferido nos autos do
Recurso de Apelação nº 53.254/2017
:

“O apelante Gilmar Pansani ajuizou ação de execução alegando que em 03.04.2008, celebrou com o apelado Marcos Roberto Cavichiolli “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (cf. fls. 11/14 – ação de execução em apenso), no qual, ele/apelante, arrendou ao réu/apelado 448 vacas matrizes para reprodução e, em contraprestação, receberia anualmente 20% da produção em bezerros machos; ao final da parceria, estabelecida para o dia 12.04.2011, o apelado deveria restituir a totalidade das matrizes arrendadas, mas, a obrigação não foi cumprida integralmente, restando, ainda, 25 semoventes a ser-lhe entregue.

O apelado opôs embargos à execução, sustentando, entre outras teses, o cumprimento integral da obrigação e a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas.

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Merece acolhida a carência de ação por ausência de título executivo, alegada pelo embargante.

Nos termos do artigo 585, inciso II, do Antigo Código de Processo Civil e artigo 784, inciso III do Novo Código de Processo Civil é título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

O documento de fls. 11/13, que embasa a execução em apenso (Código 44033), trata-se de instrumento particular de parceria pecuária que, assinado pelas partes, não foi assinado por duas testemunhas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e via de consequência extingo a execução em apenso (Código 44033, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, opostos por Marcos Roberto Cavichiolli em face de Gilmar Pansani.

Condeno a embargada nas despesas processuais e honorários advocatícios que, orientado no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A ação de execução em apenso está instruída pelo “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13), devidamente assinado pelas partes contraentes (apelante e apelado) e também por dois fiadores (José Cavichiolli e Iris Moreto Cavichiolli), com firma reconhecida em cartório (Serviço de Registro do Município de Itanhangá/MT), mas não consta a assinatura de duas testemunhas, o que não retira a natureza do título executivo, porquanto evidente o consentimento das partes contratantes.

O art. 221 do CC dispensa a formalidade da subscrição do instrumento do contrato por testemunhas como condição de validade do pacto, dispondo que
“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

No caso dos autos, o devedor/apelado sequer nega a celebração da avença, tampouco os termos ali delineados, sendo digno de nota, que a assinatura de dois fiadores supre a necessidade da assinatura de mais duas testemunhas, eis que resta devidamente confirmada a obrigação, assim como a inexistência qualquer vício de consentimento que macule o ato.

Nessa linha em caso análogo o STJ já decidiu:

(...)

Assim, a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração a teor do disposto no artigo 113 do CC (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), porquanto, embora ausentes certas formalidades previstas em lei (assinatura de duas testemunhas), deve manter-se a essência do contrato (livre vontade das partes), que assim deve ser considerado apto a embasar a ação executiva.

Com essas considerações,
dou provimento ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente os
Embargos à Execução
(Proc. nº 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375),
declarando o
“Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13)
título hábil para instruir a ação de execução em apenso
(Proc. nº 1143-70.2012.811.0018 – Cód. 44033)
, determinando seu regular prosseguimento até final satisfação da dívida.

Custas pelo apelado.

É como voto”
(sem destaques no original).

Como se vê, a tese de quitação do débito executado realmente foi discutida pelas partes nos autos dos Embargos à Execução
(Proc. nº 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375),
opostos pelo executado/agravado, e o acórdão proferido no dia 03.10.2017 julgou improcedente os Embargos à Execução, e o executado/agravado não interpôs recurso contra o acórdão, no entanto, em vez disso, opôs, no dia 20.07.2020, novos embargos à execução, e isso após a execução por entrega de coisa ter sido convertida em execução de pagar quantia certa, dizendo, novamente, que o título é inexigível porque a dívida já havia sido paga.

É digno de nota que, conquanto o dispositivo do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 53.254/2017 não tenha definido se houve ou não a quitação do débito cobrado pelo exequente/agravante, essa questão já havia sido levantada nos Embargos à Execução (Proc. nº 0001581-96.2012.8.11.0018 – código 55375), tanto que na peça inicial há um tópico destinado exclusivamente à defesa de referida tese, onde o executado/agravado diz que “
o exequente está querendo receber por dívida quitada já paga (...), que nada deve ao exequente-embargado
”, e finaliza seus pedidos requerendo o reconhecimento de que “
o executado-embargante nada deve ao exequente-embargado
” (cf. Id. nº

99185479 - pág. 20 e Id. nº 99185484 - pág. 8), tese
devidamente rejeitada no acórdão já transitado em julgado.

A inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão,
de modo que descabe a reedição da questão pela parte (CPC, art. 507), assim como nova decisão sobre a matéria (CPC, art. 505).

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de acolher
o pedido de reconhecimento/declaração de coisa julgada formulado pelo exequente/agravante quanto à discussão da quitação do débito.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022